Tribunal: TJMT
Processo: 1015712-35.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) 1015712-35.2020.8.11.0000
AGRAVANTE ADELMO HENRIQUE OLIVER
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos....
A teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado que ora subscreve encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal esclarecimento, de se ver que se trata de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por Adelmo Henrique Oliver sob o ID 57896498, em face do v. acórdão proferido no bojo do Habeas Corpus n.o 1015712-35.2020.8.11.0000, denegado à unanimidade pela c. Terceira Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Exmo. Des. Gilberto Giraldelli.
Sucede que a interposição de agravo interno (ou regimental, como era chamado antes do novo Código de Processo Civil), está adstrita apenas e tão-somente àquelas hipóteses em que o Relator do recurso profere decisão monocrática, não sendo admissível em face de decisão colegiada [acórdão], a qual só pode ser modificada por meio de recurso especial, extraordinário, ou, excepcionalmente, embargos de declaração com efeitos infringentes.
Nesse sentido é a previsão regimental deste e. Sodalício:
“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.” Destaquei.
Igualmente, tem-se que o entendimento já pacificado no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que contra decisão colegiada não cabe a interposição de agravo interno, configurando erro grosseiro o manejo desta espécie recursal em face de acórdão – tal qual se dá na hipótese, a obstar, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade, in verbis:
“PENAL E PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO.
1. Este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que não é cabível pedido de reconsideração contra acórdão, por ausência de previsão legal ou regimental.
2. Ainda que assim não fosse, esta Corte Superior pacificou orientação quanto à impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o art. 215-A do Código Penal, uma vez que referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, e o tipo penal imputado ao requerente (o revogado crime de atentado violento ao pudor, art. 214 do CP - atual estupro de vulnerável, art. 217-A do Código Penal) inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos.
3. Pedido de reconsideração não conhecido.” (RCD no AgRg no AREsp 1221939/PR PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2017/0327482-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 – QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 23/06/2020, Data da Publicação/Fonte: DJe 29/06/2020). Grifei.
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. INTERPOSIÇÃO CONTRA PROVIMENTO JURISDICIONAL COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE.
I. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, revelando-se, ademais, impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro. Precedentes da Corte Especial e das três Seções deste Tribunal Superior.
III. Agravo interno não conhecido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1529744/CE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2019/0182466-8, Relatora: Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento: 29/06/2020, Data da Publicação/Fonte: DJe 01/07/2020). Grifei.
Destarte, à míngua de previsão legal, de forma monocrática, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo interno manejado por meio do documento digital de ID 57896498, fazendo-o com supedâneo no art. 51, inciso I-B, do RITJMT.
Intime-se o agravante.
Comunique-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Empós, sobrevindo a preclusão recursal, retorne a classe processual para habeas corpus e arquivem-se os autos com a ‘baixa’ de praxe no acervo do douto Relator originário.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator em Substituição